Tribunal: TJPA
Processo: 0005198-55.2013.8.14.0015
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0005198-55.2013.8.14.0015

AGRAVANTE: LUAN CARLOS DIAS PASTANA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).

2.

No presente caso, verifica-se que os crimes atingiram vítimas diversas, bens diversos, com modos de execução distintos e adaptados a cada caso. Não há identidade entre as vítimas, ou entre os locais específicos dos fatos, ou mesmo entre a maioria dos bens subtraídos. Os fatos são diversos entre si, revelando desígnios próprios e independentes.

3.

Ademais, percebe-se que houve um intervalo superior a 30 dias entre as práticas criminosas, o que é uma situação impeditiva do reconhecimento da continuidade delitiva entre estes crimes.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezenove de setembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
LUAN CARLOS DIAS PASTANA
, contra decisão exarada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB
que indeferiu a aplicação da continuidade delitiva.

Conforme de depreende dos autos, o agravante foi condenado ao cumprimento de pena total unificada de 54 (cinquenta e quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime fechado, em razão da prática de 05 crimes de roubo e formação de quadrilha, nos seguintes termos:

·

I – Processo nº 0000755-55.2012.8.14.0093, pena de 12 anos (art. 157, §2º, incisos I e II, do CP), por crime ocorrido em 12/08/2012;

·

II - Processo nº 0000593-60.2012.8.14.0093, pena de 08 anos (art. 157, §2º, incisos I e II, do CP), por crime ocorrido em 23/07/2012;

·

III - Processo nº 0000467-96.2012.8.14.1875, pena de 04 anos e 02 meses (art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003), por crime ocorrido em 31/08/2012;

·

IV - Processo nº 0000465-30.2014.8.14.0009, pena de 13 anos e 06 meses (art. 157, §2º, incisos I e II, do CP), por crime ocorrido em 06/11/2011;

·

V - Processo nº 0003743-73.2013.8.14.0009, pena de 8 anos e 3 meses (art. 157, §2º, incisos I, II e IV, do CP), por crime ocorrido em 28/07/2012 e;

·

VI - Processo nº 0002132-51.2014.8.14.0009, pena de 08 anos e 03 meses (art. 157, §2º, incisos I, II e IV, do CP), por crime ocorrido em 01/01/2011.

Em
razões recursais,
a Defesa alega que o recorrente faz jus ao benefício da continuidade delitiva, posto que: “(...) tratando-se de crimes da mesma natureza, praticados com os mesmos comparsas e idêntico modus operandi, sendo a missão do apenado sempre viajar para fazer o levantamento do alvo da quadrilha e, quando tinha certeza de que a quadrilha não corria nenhum risco, entravam em ação, o crime era praticado sempre com vários comparsas, sempre com vítimas rendidas, bem como observa-se que os assaltos sempre eram visando grande quantidade de dinheiro, nunca assaltos pequenos. No momento, conforme se verifica das inclusas cópias das sentenças condenatórias e das correspondentes denúncias, forçoso é reconhecer a existência de um nexo de continuidade ligando ambas as infrações, para ensejar a almejada unificação (...)”.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso.

O juízo
a quo
, no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada (ID 9896570- pág.11).

Por fim, o Procurador de Justiça

Luiz César Tavares Bibas

pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da RMB.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

Pleiteia o Agravante a reforma da decisão que indeferiu a aplicação da continuidade delitiva, com a unificação das penas.

Entendo que o presente agravo não merece ser provido.

Analisando a decisão agravada, verifica-se hipótese de reiteração de crimes e não continuidade delitiva, posto que o agravante praticou delitos sem que entre ambos houvesse programação de continuidade. Senão vejamos,
in verbis
:

“
Estes crimes atingiram vítimas diversas, bens diversos, com modos de execução distintos e adaptados a cada caso. Não há identidade entre as vítimas, ou entre os locais específicos dos fatos, ou mesmo entre a maioria dos bens subtraídos.

Os fatos são diversos entre si, revelando desígnios próprios e independentes.

Embora o nexo espacial e temporal possa favorecer o agente, a existência de vários crimes em curto espaço de tempo, só por isto não induz à continuidade. (...)

Some-se a isto o fato de que as demais condições não são favoráveis, visto que além das condenações já impostas, o apenado responde ainda por outros processos, o que demonstra que a sua culpabilidade é intensa.

Não se pode dizer que houve aproveitamento das condições da conduta anterior e que todos os crimes tenham representado crime único (...)”.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “Com efeito, não deve o agravante ser beneficiado pela continuidade delitiva, pois, só admissível quando as infrações decorrem de um só impulso delituoso, visando beneficiar o criminoso eventual, o que não é o caso de LUAN CARLOS DIAS PASTANA em que pelo extenso número de processos pelo qual responde demonstra a habitualidade na prática delitiva, que envolve uma sucessão planejada de crimes.”.

Ademais, percebe-se que houve um intervalo superior a 30 dias entre as práticas criminosas, o que é uma situação impeditiva do reconhecimento da continuidade delitiva entre estes crimes.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BEM PÚBLICO EM PROVEITO ALHEIO E DE DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS
DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO TEMPORAL. CRIMES COMETIDOS COM INTERVALO SUPERIOR A 30 DIAS. PRECEDENTES. DESÍGNIOS DIVERSOS. ENTENDIMENTO EM SENTIDO CONTRÁRIO DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. SANÇÃO APLICADA QUE PERMANECE INALTERADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- O instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal, prescreve que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, de forma que os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro.

- A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).

- Na espécie, constata-se que a primeira nota fiscal fraudulenta de n. 135, emitida pela empresa Rosimeire Carvalho de Mendonça ME (Indústria de Panificação Sete quedas), foi expedida em 25/2/2009, e paga em 27/2/2009, enquanto a segunda nota, de n. 008, emitida pela empresa Móveis Ghizarde LTDA (Felipe Móveis), foi expedida em 9/6/2009, e paga no dia 10/6/2009, ou seja, com um intervalo de cerca de 4 (quatro) meses entre as condutas perpetradas, não estando configurada a conexão temporal exigida para o reconhecimento da continuidade delitiva entre estes crimes, mas sim, sua reiteração, pois o interstício superior a trinta dias entre práticas criminosas, é uma situação impeditiva do reconhecimento da benesse, na esteira da remansosa jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.

- Ademais, verifica-se que houve objetivos e modos de execução distintos entre os crimes, pois enquanto no primeiro delito, o desvio de verbas públicas por meio da emissão de nota fraudulenta, foi feita aumentando-se a quantidade de produtos de gêneros alimentícios destinados à Secretaria Municipal de Saúde, compensando-a por meio de "laranja" - empresa Rosimeire Carvalho de Mendonça ME (Indústria de Panificação Sete quedas) -; A segunda nota foi expedida com o objetivo de saldar empréstimo pessoal contraído pelo corréu Evandro Robson junto à servidora Patrícia Graciele Salamon, não havendo que se falar que o segundo delito foi uma mera continuação do primeiro, pois entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita. Precedentes.

- Desse modo, fica mantida a reiteração delitiva entre os crimes de desvio de verbas públicas, tipificados no art. 1º, inciso I, do Decreto- Lei n. 201/1967 e, por conseguinte, a sanção final aplicada ao recorrente.

- Agravo regimental não provido (STJ. AgRg no RHC n. 162.872/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Desta feita, verifica-se que foi acertada a decisão do juiz a
quo
ao indeferir o pleito de a aplicação da continuidade delitiva.

Pelo exposto,
conheço
do Agravo em Execução Penal e
nego provimento
, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATORA

Belém, 20/09/2022